Tribunal: TCU
Processo: 040.927/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal e negou registro a ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, em que agora se discute pedido de reexame interposto pela Petróleo Brasileiro S.A. contra o Acórdão 18727/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de admissão de Mariana Rodrigues Maia, em virtude de ter ocorrido após expirada a validade prevista no edital do certame, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 18727/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato de admissão de Mariana Rodrigues Maia; 9.4. comunicar esta decisão à recorrente e à interessada.